Tribunal: TJMT
Processo: 1006758-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006758-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA DA CDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por instituição bancária, sob o fundamento da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da legalidade da multa administrativa imposta pelo Procon/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal ostenta vício insanável, capaz de comprometer sua validade e, por conseguinte, a exigibilidade do crédito tributário nela consubstanciado.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em data posterior àquela indevidamente indicada na Certidão de Dívida Ativa, o que compromete a liquidez e a certeza do título executivo, elementos essenciais à sua exigibilidade.

4. Ademais, verifica-se que a retificação da CDA somente foi realizada em sede de contrarrazões recursais, ou seja, em momento processualmente extemporâneo, sem que houvesse a reabertura do prazo para oposição de novos embargos à execução, em afronta ao disposto no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a substituição da CDA com o objetivo de sanar vícios materiais do lançamento tributário, nos termos da Súmula 392 e do julgamento do REsp 1.045.472/BA.

6. Assim, está configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como aos postulados da legalidade e da segurança jurídica, o que conduz ao reconhecimento da nulidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"

1. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é admitida apenas para correção de vícios formais, não se prestando à convalidação de título eivado de vício material relacionado à constituição do crédito tributário. 2. É nula a execução fiscal lastreada em CDA com vício na data de constituição do crédito tributário e substituída de forma extemporânea, sem a reabertura do prazo para apresentação de embargos, por afronta ao devido processo legal".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º e §8º; CPC, arts. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18/12/2009.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Yale Sabo Mendes, juiz de direito, que,
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º
1006758-66.2023.8.11.0041
, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
, MT,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

264767798):

“
VISTOS,

BANCO SANTANDER S/A
opôs embargos à execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO alegando a irregularidade da CDA exequenda, além da não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa. Requer a extinção da execução fiscal e o cancelamento da CDA. Alternativamente, requer a redução do valor da multa aplicada (Id. 110576033).

Em impugnação, o embargado rebateu as alegações da embargante e pugnou pela improcedência da pretensão (Id. 128535609).

Instadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

O Embargante alega de nulidade da CDA, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. No entanto, em análise do título executivo, facilmente se percebe a existência de todos os elementos exigidos legalmente. A data da constituição definitiva do débito foi devidamente corrigida, após constatação de erro material, tendo a CDA sido retificada antes da sentença, o que é totalmente permitido pela legislação vigente.

O Banco embargante foi devidamente intimado da decisão administrativa, conforme comprovante de AR trazido aos autos na impugnação ao embargos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa

No que tange ao cometimento, ou não, de infração, cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

INTIME-SE a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos a CDA devidamente retificada e atualizada, devendo os encargos moratórios serem calculados a partir da data correta da constituição do crédito tributário.

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
, em síntese, que, a seu ver,
a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que
nulidade do título executivo, em razão da ausência dos requisitos legais de certeza e exigibilidade.

Sustenta que a constituição do crédito tributário teria ocorrido em momento anterior à prolação da decisão administrativa que impôs a penalidade, o que, por si só, comprometeria a regularidade do procedimento. Além disso, assevera a inexistência de comprovação, nos autos, de sua regular notificação quanto ao ato administrativo sancionador, circunstância que, em seu entender, inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, também, que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade com base em presunção de que teria havido substituição do título executivo, sem, contudo, haver qualquer elemento probatório nos autos que demonstre a efetiva realização desse ato, configurando vício insanável apto a ensejar a nulidade da execução

Consigna, ainda, que a ausência de nova Certidão de Dívida Ativa (CDA) retificada compromete a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução, conforme previsto no art. 2º, §8º, da Lei n.º 6.830/1980, ensejando violação ao devido processo legal.

Ressalta que o título executivo extrajudicial padece de vício insanável, oriundo do próprio lançamento e da inscrição irregular em dívida ativa, o que inviabilizaria sua substituição, nos termos da Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua, ademais, que houve afronta aos arts. 26, inciso I, e 27 do Decreto nº 2.181/1997, uma vez que foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência sem a devida comprovação da existência de decisão administrativa definitiva e irrecorrível em desfavor da parte, requisito indispensável à sua caracterização.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Requer o recebimento dos presentes embargos à execução no efeito suspensivo,
nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC.

Requer, outrossim, que o pedido seja julgado procedente em todos os seus termos, extinguindo-se, via de consequência, o presente processo executivo, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Na remota hipótese de não entender pela nulidade do título executivo, o que cumpre apenas argumentar, requer seja minorada a multa aplicada para que seja pautada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurados expressamente pela Lei Federal 9.784 – artigo 2º, caput e parágrafo único, VI.

Finalmente, requer a condenação do Embargado nas custas processuais e honorários advocatícios.

(...)”
.

Con
trarrazões apresentadas no ID. 264769755
, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão impugnada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

t
rata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Yale Sabo Mendes, juiz de direito, que,
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º
1006758-66.2023.8.11.0041
, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
, MT,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID.

264767798).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
13.07.2022
,
a Ação de Execução Fiscal n.º 1026025-58.2022.8.11.0041, em desfavor do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
visando ao recebimento do crédito proveniente de multa administrativa, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. ° 2022327286
, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$

78.167,78 (setenta e oito mil e cento e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Citada, o Banco Santander S.A., na qualidade de sucessor por incorporação da parte originalmente executada, apresentou apólice de seguro garantia emitida pela seguradora Allianz, com o intuito de garantir o juízo, e, na sequência, interpôs os presentes embargos à execução.

Na inicial, alegou, inicialmente, a nulidade do título executivo, sob o argumento de que este não preenche os requisitos legais de certeza e exigibilidade. Sustentou, ainda, a decisão administrativa que fundamentou a imposição da penalidade carece de motivação adequada, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Asseverou, ademais, que a multa aplicada revela-se manifestamente desproporcional, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posteriormente, sobreveio a sentença ora recorrida, na data de 11.10.2024, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, os vícios decorrentes do lançamento tributário ou da inscrição em dívida ativa não se revelam passíveis de retificação posterior, o que inviabiliza a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nas hipóteses em que tais vícios estejam presentes. Esse entendimento foi definitivamente consolidado no julgamento do Recurso Especial n.º 1.045.472/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujos fundamentos merecem transcrição:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO . EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO . IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1 . A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida . A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed ., Porto Alegre, 2009, pág. 205).3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos . Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 .

(STJ - REsp: 1045472 BA 2007/0150620-6, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009)”.

Nesse diapasão, a Súmula 392, do STJ consagra a vedação à modificação do polo passivo da execução fiscal mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), permitindo-se tal providência apenas para correção de vícios formais ou materiais, o que não abrange falhas estruturais atinentes à própria constituição do crédito tributário.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a substituição da Certidão de Dívida Ativa encontra-se estritamente adstrita às hipóteses de vícios formais ou materiais, sendo inadmissível, sob qualquer fundamento, a modificação do lançamento tributário ou da inscrição em dívida ativa por meio de simples substituição da CDA, sob pena de flagrante afronta ao devido processo legal tributário, especialmente à garantia do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos,

da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a data de constituição definitiva do crédito tributário foi indevidamente indicada como sendo 05.05.2021, quando, na realidade, a decisão condenatória proferida no âmbito administrativo — ato que consuma a constituição do crédito, nos termos da legislação tributária de regência — somente foi exarada em 30.07.2021.

Esse vício compromete a higidez do título executivo extrajudicial, na medida em que revela a inexistência de constituição válida e definitiva do crédito tributário na data declarada, circunstância que fulmina a certeza e a liquidez exigidas para a exigibilidade do crédito inscrito.

Além disso, verifica-se que, até a prolação da sentença, não houve qualquer substituição formal da Certidão de Dívida Ativa inicialmente apresentada, sendo a retificação promovida apenas em sede de contrarrazões ao recurso interposto, ou seja, em momento processualmente inadequado.

Assim, tendo em vista o vício identificado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como o fato de que a substituição se deu em momento processual extemporâneo, sem a devida intimação da parte executada para apresentação de novos embargos à execução, nos moldes do art. 2º, § 8º, da Lei n.º 6.830/80, está caracterizada a violação ao devido processo legal, com consequente comprometimento do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta-se que a nova Certidão de Dívida Ativa, ainda que eventualmente revestida de aparente regularidade formal, não possui o condão de produzir efeitos retroativos com vistas à convalidação de sentença anteriormente proferida com fulcro em título executivo eivado de vício originário. Tal pretensão implicaria flagrante afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal, os quais se erigem como pilares basilares do Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, constata-se que o título executivo submetido à análise judicial se encontrava maculado por vício insanável, na medida em que não atendia aos requisitos legais estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Em razão disso, revela-se sua inexigibilidade, o que compromete a higidez da execução fiscal dele decorrente, ensejando, por conseguinte, sua invalidação.

Diante do provimento deste recuso, mostra-se devida a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2022327286, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025